Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713286-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ESTEVAO MARCOS DE MELO ALMEIDA IMPETRANTE: MIRIA BENTO FONTE, CAROLINA DE MELO EVANGELISTA LOPES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Miria Bento Fonte e Carolina de Melo Evangelista Lopes, em favor de Estevao Marcos de Melo Almeida, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos n.o 0704392-26.2021.8.07.0004 da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama (ID 25392236 - Pág. 02/03). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 26/04/2021, pela suposta prática do crime de tentativa de latrocínio. Segundo os policiais, no dia dos fatos, estavam realizando patrulhamento de rotina quando a vítima Francisco apareceu ensanguentada na região do ombro, narrando que um sujeito – descrito como alto, moreno, com calça preta e camisa preta listrada - tinha acabado de lhe roubar e esfaquear, subtraindo-lhe R$ 200,00 em espécie. A vítima indicou o local para onde o autor fugiu, próximo ao local da abordagem, onde havia uma reunião de pessoas bebendo. Os policiais narraram que o paciente, ao visualizar a viatura, dispensou uma arma branca tipo “estoque”. Declararam que abordaram todas as pessoas que estavam bebendo em uma roda e que o paciente tinha uma mancha de sangue na testa e uma na camisa e, como ele não estava ferido, tudo levava a crer que o sangue era de outra pessoa. Afirmaram que o “estoque” já estava limpo e que as pessoas da roda afirmaram que não conheciam o paciente e que ele se encostou à roda quando visualizou a viatura. Na delegacia, o paciente não foi ouvido em razão de estar sob efeito de entorpecentes ou de excessivo consumo de bebida alcoólica. Consta da ocorrência policial que o ofendido foi encaminhado ao hospital, onde foi atendido, levando pontos no local da lesão e recebendo alta, bem como que estava bastante embriagado e sem condições de comparecer à delegacia para depor formalmente. A Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e que a decisão impugnada se baseou em termos genéricos e hipotéticos, não justificando a medida excepcional da prisão cautelar, a qual não se presta como antecipação de pena, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência. Salienta que não houve o reconhecimento do paciente e a vítima sequer foi ouvida em sede policial, sendo que consta da ocorrência que ela estava completamente bêbada e por isso não foi ouvida. Dessa forma, entende que não é razoável a prisão preventiva do paciente baseada em suposições, inclusive de uma pessoa alcoolizada. Argumenta, ainda, que não foi encontrado com o paciente o dinheiro supostamente subtraído e nem o objeto perfurante causador da lesão da vítima. Ademais, destaca que possui condições pessoais favoráveis, pois é primário e possui residência fixa. Salienta que o paciente possui anemia falciforme, o que pode levar a complicações graves em caso de infecção pela covid-19, sendo que, em razão da pandemia, os presídios estão com superlotação carcerária e com falta de condições sanitárias, devendo o paciente ser colocado em liberdade. Pede o deferimento da medida liminar para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de que responda à ação penal em liberdade. No mérito, pede a concessão da ordem, monocraticamente, confirmando a liminar para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de que responda à ação penal em liberdade, com ou sem outras medidas cautelares diversas da prisão e mediante termo de comparecimento aos atos processuais. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tentativa de latrocínio) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com base na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública. Em relação ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pela lesão da vítima e pela prisão em flagrante do paciente, na posse de uma arma branca e com manchas de sangue no local indicado pela vítima. Aduz a Defesa a fragilidade dos indícios de autoria, sob os argumentos de que não houve o reconhecimento do paciente pela vítima, que a vítima não foi ouvida por estar embriagada e que não foram encontrados com o paciente o dinheiro subtraído e a arma branca utilizada. Não obstante, as alegações da Defesa não podem ser acolhidas, porquanto sua análise demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus. De fato, o reconhecimento da ausência de indícios de autoria somente poderia ser acolhido se restasse caracterizado de modo flagrante, o que não ocorre no caso dos autos, em são suficientes, ao menos para fins de prisão preventiva, as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, uma vez que a polícia localizou o paciente no local indicado pela vítima, a polícia viu quando o paciente dispensou a arma branca, o paciente estava com manchas de sangue na testa e na camisa, sem estar ferido, e as demais pessoas que estavam na roda afirmaram que não conheciam o paciente e que este se encostou à roda quando visualizou a viatura. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada pelo juízo de primeira instância, perante o qual as partes poderão produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos, inclusive com a realização de diligência para formalização da oitiva da vítima. No que se refere ao periculum libertatis, também está demonstrado, nesta análise perfunctória, em razão da gravidade concreta do delito. De fato, consta dos autos que o paciente, provavelmente em uso de entorpecentes ou excessivo uso de bebida alcoólica e utilizando-se de uma arma branca tipo “estoque”, esfaqueou o ofendido na região do ombro, causando-lhe lesões consoante fotografia juntada aos autos, a fim de subtrair-lhe a quantia de duzentos reais. Observa-se, portanto, que, diferentemente do que alegado pela impetração, a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não podendo se falar que a decisão é genérica ou fundada em suposições. Ao revés, a decisão ampara a necessidade da prisão cautelar do paciente, com base na gravidade concreta da conduta, que revela a periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 157, § 2o, II, E § 3o, II, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. A periculosidade decorre da gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi descrito nos autos, tendo o paciente, na companhia de dois comparsas, praticado o crime de latrocínio mediante o uso de uma faca, do tipo "peixeira", em que a vítima foi atingida por 47 (quarenta e sete) golpes em regiões do corpo de alta letalidade, como coração, pulmão e tórax, o que denota requintes exacerbados de crueldade. [...] Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada.” (Acórdão 1289211, 07353824620208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, consta que o paciente, aos 20 anos, ostenta uma passagem pela Vara da Infância e da Juventude pela prática do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (ID 25402512). Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, por ora, a prisão do paciente é admissível e necessária, sendo que, ao menos em liminar, não se vislumbra a suficiência das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, pois justificada a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta. Em relação à argumentação expendida com base na situação de saúde do paciente e no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que, apesar de a Defesa informar o enquadramento do paciente no grupo de risco, não se pode olvidar que o crime pelo qual o paciente responde é gravíssimo (tentativa de latrocínio) e foi cometido já durante a pandemia, de modo que tais circunstâncias indicam que, ao menos por ora, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida. Ademais, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc. Veja-se, portanto, que estão sendo adotadas diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador